Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
2. No caso em exame, o devedor não logrou êxito em demonstrar que o valor penhorado na sua conta bancária é proveniente de verba alimentar (quantia destinada ao sustento do devedor e de sua família), já que nos extratos bancários há vários depósitos e uma extensa movimentação bancária.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.